Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DE TITULARIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0715128-96.2023.8.07.0016, em tramitação no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, deduzidos os descontos compulsórios, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos – R$ 12.506,30 (doze mil quinhentos e seis reais e trinta centavos).
2. A agravante afirmou que no processo de execução de título extrajudicial no qual figura como fiadora em contrato que não contém cláusula de renúncia ao benefício da ordem, foi determinada a penhora mensal de seu salário, no patamar equivalente a 10% de sua remuneração. Defendeu que houve violação aos princípios da dignidade humana e do direito ao mínimo existencial. Discorreu que mais de 50% dos seus rendimentos já estão comprometidos com empréstimos, de maneira que a penhora obstaria sua subsistência. Informou que o devedor ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula contratual relativa ao contrato executado, contestando a cobrança da multa que considera abusiva. Argumentou que sua esfera patrimonial somente poderia ser atingida após o exaurimento da procura de bens do devedor principal, o que não ocorreu nos autos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar o desconto mensal no patamar de 10% do seu salário. No mérito, requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do salário da agravante.
3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 65171314). Foram apresentadas contrarrazões (ID 66151218).
4. Benefício de ordem. A cláusula 17a do contrato que originou o título extrajudicial em análise prevê que: "o fiador, presente neste contrato, responderá integralmente e concomitantemente com todas as cláusulas do presente contrato". Conforme disposto no artigo 828, inciso I, do Código Civil, a renúncia ao benefício de ordem pelo fiador deve ser expressa e inequívoca. A cláusula em questão, ao afirmar que o fiador "responderá integralmente e concomitantemente", não utiliza linguagem clara e direta que evidencie a renúncia a esse direito, limitando-se a descrever a extensão da obrigação, sem afastar explicitamente a proteção legal conferida ao fiador. A simples previsão de responsabilidade integral e concomitante não se confunde com a renúncia ao benefício de ordem, pois esta última implica consentimento específico do fiador em ser cobrado antes do devedor principal, algo que não se depreende do texto da cláusula.
5. Diante da ausência de cláusula de renúncia ao benefício de ordem, a aqui agravante, na qualidade de fiadora, possui o direito de exigir que o credor busque primeiro os bens do devedor principal, conforme previsto expressamente nos arts. 827 e 828 do Código Civil, sendo que sua inobservância configura ofensa ao ordenamento jurídico.
6. Ao longo da tramitação dos autos, o credor limitou-se a requerer a penhora de bens por meio de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, etc.), sem, no entanto, empreender diligências efetivas e exaustivas para localizar bens do devedor principal, cujo ônus lhe incumbe. A utilização de mecanismos eletrônicos e disponíveis ao juízo, embora legítima, não exime o credor de buscar ativamente bens passíveis de penhora, notadamente quando se trata de pessoa jurídica que não possui nenhum indício de hipossuficiência. Conforme consta nos autos, a tentativa de penhora de um veículo do devedor principal foi frustrada por omissão do próprio exequente, que não forneceu informações complementares indispensáveis à efetivação da medida. Ademais, não consta nenhuma informação sobre a busca pelo exequente de outros bens, tais como imóveis de propriedade do devedor principal.
7. Assim, diante da ausência de cláusula de renúncia ao benefício de ordem e inexistência de demonstração de que o credor tenha efetivado todas as diligências que estão ao seu alcance para a localização de bens de titularidade do devedor principal, incabível a efetivação de penhora salarial da fiadora, aqui agravante.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Penhora salarial desconstituída.
9. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.